Tribunal: TJBA
Processo: 8011684-57.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8011684-57.2026.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Teixeira de Freitas Processo de 1º Grau: 8001078-75.2026.8.05.0256 Paciente: Ozeni Oliveira Brito Impetrante: André da Silva Fernandes (OAB/BA N. 44.369) Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 306, § 1º, I, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO RECOLHIMENTO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 325, § 1º, I, E 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/1997, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, constatada a concentração de 0,59 mg/l em teste realizado por etilômetro. 2. O Juízo de origem homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares e fixação de fiança no valor de R$ 3.242,00. 3. O paciente permaneceu custodiado exclusivamente por não ter efetuado o pagamento da fiança, alegando incapacidade financeira para tanto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A controvérsia consiste em verificar se a manutenção da custódia do paciente, exclusivamente em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura constrangimento ilegal, à luz dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Juízo a quo reconheceu a inexistência dos requisitos da prisão preventiva, concedendo liberdade provisória, o que revela a desnecessidade da segregação cautelar nos termos do art. 312 do CPP. 6. A fixação da fiança deve observar a situação econômica do acusado, nos termos do art. 325, § 1º, I, do CPP, sob pena de converter-se, por via transversa, em hipótese de prisão cautelar fundada na incapacidade financeira. 7. Embora não haja prova plena acerca da condição econômico-financeira do paciente, o fato de ter permanecido preso sem recolher o valor arbitrado evidencia a impossibilidade concreta de adimplemento. 8. O art. 350 do CPP autoriza a dispensa da fiança quando o réu demonstrar impossibilidade de pagamento. 9. O Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no HC 586.859/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020, assentou a possibilidade de afastamento da fiança quando evidenciada a hipossuficiência do paciente, bem como registrou a concessão da ordem no HC coletivo nº 568.693/ES, determinando a soltura, independentemente do pagamento da fiança, daqueles que permaneciam presos exclusivamente por inadimplemento do valor arbitrado. 10. A manutenção da custódia exclusivamente em razão da incapacidade econômica caracteriza coação ilegal, notadamente quando ausentes fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada, mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo de origem. Tese de julgamento: "1. A manutenção da custódia do acusado exclusivamente em razão do não pagamento de fiança, quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, configura constrangimento ilegal." "2. Demonstrada a impossibilidade econômica de arcar com o valor arbitrado, impõe-se a dispensa da fiança, nos termos dos arts. 325, § 1º, I, e 350 do Código de Processo Penal." Dispositivos legais citados: Constituição Federal, art. 5º, LXVI; Código de Processo Penal, arts. 312, 319, 325, § 1º, I, e 350; Lei nº 9.503/1997, art. 306, § 1º, I. Jurisprudência citada: STJ, AgRg no HC 586.859/SE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 27/10/2020, DJe 12/11/2020; STJ, HC coletivo nº 568.693/ES, Terceira Seção, j. 14/10/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8011684-57.2026.8.05.0000, oriundos da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, em que figuram como partes as acima nominadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da impetração e conceder a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida, para dispensar o pagamento da fiança arbitrada em desfavor do paciente Ozeni Oliveira Brito, mantendo-se hígidas as medidas cautelares diversas da prisão fixadas pelo Juízo de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (assinatura digital)